Tribunal: TJES
Processo: 5003270-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003270-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.
AGRAVADO: ELAINE DE FATIMA STACOL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº

5003270-16.2021.8.08.0021

AGVTE
:
BANCO FICSA S/A

AGVDO
:
ELAINE DE FATIMA STACOL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO FICSA S/A, uma vez que irresignado com a imposição de multa por descumprimento de decisão judicial levada a efeito no juízo de origem.

Sustenta o recorrente a necessidade de extirpação da multa ou ao menos a sua redução. Outrossim, requerer a alteração da periodicidade do encargo.

Contrarrazões id 1392077 .

É o necessário a relatar.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,
27 de agosto
de 2021
.

Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº

5003270-16.2021.8.08.0021

AGVTE
:
BANCO FICSA S/A

AGVDO
:
ELAINE DE FATIMA STACOL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO FICSA S/A, uma vez que irresignado com a imposição de multa por descumprimento de decisão judicial levada a efeito no juízo de origem.

Sustenta o recorrente a necessidade de extirpação da multa ou ao menos a sua redução. Outrossim, requerer a alteração da periodicidade do encargo.

Segundo
o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

A
ssim entendo, porque
a
recorr
ida demonstrou a verossimilhança da alegação quando colacionou aos autos de origem documentos que comprovam a grande possibilidade de fraude na contratação do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário.

Veja-se que a assinatura constante no pacto não se mostra similar, bem como o local de sua residência também não é o mesmo, já que reside em Guarapari e o contrato consta como domicílio a cidade de Colatina.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício permite o sobrestamento do desconto consignado em razão da possibilidade de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.

3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Quanto aos questionamentos do valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
tenho que
, a
priori
, não se mostra
excessivo, haja vista que as astreintes foram fixadas para o fim de
cessar

o desconto de valores
consigna
dos no benefício previdenciário
.

E mais
,
tenho que o Magistrado singular fix
ou ainda
um limite
para o teto da multa diária,

para o fim de coibir o enriquecimento indevido d
a
agravad
a
, afastar a desproporcionalidade e impedir o desvirtuamento da própria razão de ser das astreintes.

T
ambém não há dúvida de que as astreintes
possuem
papel fundamental para o cumprimento do
decisum
, posto que,
são legítimas e capazes de coagir o recorrente a obedecer a ordem judicial.

Assim, não
se
justif
ica
a exclusão
ou redução
da multa, pois não vislumbrada

a hipótese do art. 537, § 1º, inciso II
(
justa causa para o descumprimento
)
,
até porque
atend
e
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste ínterim,

nego
provimento
ao presente agravo de instrumento
para
manter intacta a
decisão vergastada
.

É como voto.

Des. RELATOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº

5003270-16.2021.8.08.0021

AGVTE
:
BANCO FICSA S/A

AGVDO
:
ELAINE DE FATIMA STACOL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao que tudo indica, o
recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque
não é lícito
o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário.

2. N
ão
se
justif
ica
a exclusão
ou redução
da multa, pois não vislumbrada

a hipótese do art. 537, § 1º, inciso II
(
justa causa para o descumprimento
)
,
até porque
atend
e
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.
Recurso

desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.